Tribunal: TJMT
Processo: 1017187-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1017187-18.2023.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: SILVESTRE DA SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA MEDIÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TOI E VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR. FORNECEDORA NÃO COMPROVOU A LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEFERIMENTO DE DANOS MORAIS POR DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foram declarados inexistentes os débitos objetos da demanda, no valor de R$ 517,01 (quinhentos e dezessete reais e um centavo) e outra no valor de R$ 790,99 (setecentos e noventa reais e noventa e nove centavos). Deferido o pleito de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por desvio do tempo produtivo da parte consumidora.
2. Insurgência recursal da parte fornecedora, sob alegação de necessidade de reformar a sentença proferida para a improcedência ou minorar o quantum fixado na origem.
3. No caso concreto a parte consumidora alega que o medidor que assiste a sua unidade de consumo está com avaria e que eventualmente realiza medições não condizem com o consumo real praticado.
4. Quanto as alegações autorais, verifico que em outras duas demandas, já foi discutido pelas partes a necessidade de refaturamento de outros meses de consumo, por avaria no medidor e não houve comprovação de troca do medidor até o presente momento.
5. Verificando o extrato, com o histórico de consumo, excluindo os meses discutidos judicialmente, verifico que a média apurada é de 260 kWh, de outro lado, o consumo discutido é muito superior, tendo sido apurado consumo de 715kwh e 462kWh. Ambos os aumentos não foram esclarecidos nos autos.
6. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a fornecedora não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
7. Diante da negativação realizada e da ausência de comprovação de licitude da cobrança, deve o débito ser declarado inexistente.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de desvio do tempo produtivo, configura-se in re ipsa.
9. No caso em comento, restou comprovado que, no caso em comento a parte consumidora solicitou a substituição do medido, ou a realização de inspeção, o que foi negado pela companhia. Ademais, já foram distribuídas outras duas demanda judiciais na tentativa de regularizar a situação do medidor.
10. O quantum fixado na origem foi no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), está a quem dos valores praticados por esta Turma em casos análogos, não havendo que se falar em minoração.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017187-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVESTRE DA SILVA - CPF: 312.995.711-15 (RECORRENTE), AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024